Tribunal: TJMT
Processo: 1029971-89.2021.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA E DE PEDÁGIOS PELO SUBCONTRATADO. LEIS Nº 10.209/2001 e 11.442/2007. ATRASO DE DESCARREGAMENTO DE CARGA. PRAZO DE 5 (CINCO) HORAS EXCEDIDO. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA CHEGADA AO LOCAL. DEMORA EXCESSIVA COMPROVADA. ORDEM DE CARREGAMENTO COMPROVANDO O ATRASO. AUTENTICIDADE NÃO IMPUGNADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/2007. ESTADIA DEVIDA. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A Lei 10.209/2001 (institui o Vale-Pedágio obrigatório sobre o transporte rodoviário de carga e dá outras providências), sendo um direito da parte autora o recebimento do valor do pedágio, sob pena do embarcador indenizar o transportador em quantia equivalente a 2 (duas) vezes o valor do frete, segundo o seu artigo 8º. 2- A Lei nº 11.442/2007, que trata sobre o serviço de transporte rodoviário de cargas, em seu art. 11, § 5º, determina que o tempo máximo para a descarga do veículo é de 5 (cinco) horas, contados da chegada do veículo ao endereço de destino, e não do momento da pesagem na balança. 3- A estadia não depende de efetiva comprovação de prejuízo, pois a indenização se caracteriza em razão da retenção do caminhão, o com impedimento de utilização em outros compromissos em razão do tempo que ficou parado aguardando descarregamento. 4- Tese defensiva de ausência de agendamento prévio, sem razão, conquanto nos termos do artigo 11, § 1o, da Lei n. 11.442/2007 seja incumbência do transportador comunicar a chegada da carga ao expedidor ou ao destinatário, o legislador não impôs a prova desta comunicação como condição essencial ao recebimento dos valores indenizatórios pela demora no descarregamento. 5- De acordo com a teoria da distribuição dinâmica das cargas probatórias, o ônus da prova incumbe a quem, pelas circunstâncias do caso concreto, se encontre em melhores condições para produzí-la, visando a garantir maior efetividade à tutela jurisdicional. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029971-89.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WIRIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME - CNPJ: 19.086.103/0001-44 (RECORRENTE), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), ZAGATTO COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 41.094.346/0001-83 (RECORRENTE), ROOT BRASIL AGRO NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 13.191.431/0002-05 (RECORRENTE), VALMIR ANTONIO BORDIN - CPF: 344.512.931-20 (RECORRIDO), ANA PAULA ADORNO SEIXAS - CPF: 048.361.421-13 (ADVOGADO), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023